Tribunal: TJSP
Processo: 2263604-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263604-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
MAGALI BRESSAN CORREA e MARLON BRESSAN CORREA, é agravado LUIZ
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263604-53.2019.8.26.0000
Voto no 36965
Agravo de instrumento no 2263604-53.2019.8.26.0000
Agravante: Magali Bressan Correa
Agravado: Luiz Antônio Pereira de Morais Filho
Agravo de instrumento - gratuidade processual - art. 5o,LXXIV
da Constituição Federal - art. 98 do CPC e art. 4o, §1o da Lei
no 1060/50 - documentos carreados aos autos que comprovam
a impossibilidade de os recorrentes arcarem com as custas e
despesas processuais do processo sem comprometer o seu
sustento - recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação de indenizatória, indeferiu a gratuidade
processual aos réus.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência
judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263604-53.2019.8.26.0000
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
É de se observar que, em termos práticos, a comprovação
de insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil, visto
ter o caráter de prova negativa.
Nesse trilho, pois, era aceitável a colocação formulada na
legislação anterior, Lei no 1.060/50, que, em seu art. 4o, §1o, previa
que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa
condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo
das custas judiciais”, revogada pela lei de rito vigente que dispôs em
seu art. 99, §3o que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É de se observar, ainda, que nos termos do art. 99, §2o do
Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
“In casu”, observando tais pressupostos o MM. Juiz “a
quo” determinou aos réus, ora agravantes, que carreassem aos autos
documentos que comprovassem a existência os requisitos legais para
concessão da benesse pleiteada.
Assim, juntou a ré cópia de comprovante de rendimentos
previdenciários e da declaração de renda relativa aos exercícios de
2018 e 2019, constando auferir rendimentos mensal líquidos de R$
3.225,63 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e três
centavos), bem como cópia das declarações entregues à Receita
Federal, como determinado.
De outro lado, Marlon Bressan Correa aduziu estar
desempregado, não possuir conta bancária; não ter cartão de crédito e
juntou cópia de documentos expedidos pela Receita Federal, relativos
aos exercícios de 2015 a 2019, nos quais consta que não constam
declarações dele na base de dados daquele órgão (fls. 355/359

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263604-53.2019.8.26.0000
daqueles autos), sendo forçoso reconhecer a sua situação de penúria
financeira.

A esse passo, em que pese o entendimento esposado pelo
MM. Juiz “a quo”, tem-se que os documentos juntados pelos
agravantes demonstram a impossibilidade de eles arcarem com as
custas, despesas e demais ônus decorrentes da referida ação sem
prejuízo do seu sustento, mormente se considerado o valor da causa,
no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
Anote-se, a propósito, que a existência dos bens imóveis,
em nome da ré, listados nas declarações de bens entregues à receita,
não infirma, por si só, a impossibilidade de ela arcar com eventuais
custas processuais decorrentes de eventuais recursos.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais para
conceder aos agravantes a gratuidade processual pleiteada.
Pelo exposto, para esse fim, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator